Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748284-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADO: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assembleia Condominial - Pandemia Coronavírus - Decreto Distrital - Possibilidade - 5 de dezembro de 2020 - Concessão Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra decisão do Juízo de Origem, a qual, em Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizado pelos agravados Luciano Bezerra de Souza, Frederico Correa Silva Alvres Bragança e Lauana Ribeiro de Carvalho no pretendem o cumprimento da obrigação de fazer confirmada em Acórdão desta Egrégia Turma, que determinou a realização de novas eleições para o mandato da diretoria do Condomínio (2019/2021). Sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, nos termos definidos pela decisão agravada, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da intimação. Primeiro, apresenta o agravante a tese de contagem do prazo em dias úteis, na esteira da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Segundo, sustenta, com base no artigo 2o, I, alínea "J", item 3.5, do Decreto Distrital 40.939, de 2 de julho de 2020, as convenções com mais de 1.000 (mil pessoas) somente poderiam ocorrer a partir do dia 5 de janeiro de 2021. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 1. Prazo Processual para Cumprimento da Obrigação. O regime de cumprimento das obrigações de fazer está definido no artigo 536, do Código de Processo Civil. Já em seu parágrafo quarto, há expressa menção para aplicação do artigo 525, do mesmo Código, o qual diz respeito ao procedimento para impugnação. Ora, ao se analisar o artigo 525, o Código faz nova remição, agora ao artigo 523, responsável por dar as balizas centrais do cumprimento de obrigações de pagar. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como processual o prazo do artigo 523, porquanto, embora dirigido à parte, necessitaria de atos próprios do advogado (REsp 1.708.348-RJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25 de junho de 2019), Em virtude de tais remissões de artigos - e da própria natureza da decisão do Superior Tribunal de Justiça - entendo adequado a contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer em dias úteis, observada a natureza específica da obrigação de fazer a ser cumprida. Em determinados casos, devido ao Princípio da Efetividade da Jurisdição, tal contagem não poderá ser efetivada em dias úteis. No caso concreto, não há nenhum prejuízo à contagem em dias úteis, razão pela qual a decisão merece correção nesse ponto específico. 2. Decreto Distrital 40.939/2020 O Decreto Distrital 40.939/2020 estabelece, como já decidi em outras oportunidades, as atividades sujeitas à abertura ou fechamento, conforme o Poder de Polícia da Administração Pública, para controle da Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2. Os artigos do referido Decreto, ao mencionarem o termo convenção, não indicam, diretamente, as convenções e assembleias condominiais, pois elas não necessitam de autorização do Poder Público. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal passou a ponderar a realização de tais reuniões durante a Pandemia (Acórdão 1262729, 07070203420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) e as normas para aglomerações, estabelecidas no referido Decreto, podem servir de baliza para se estabelecer a segurança da reunião de pessoas. Assim, observando-se o artigo 2o, I, alínea "J", do Anexo do referido Decreto Distrital, entendo aplicável a limitação para reunião de 500 (quinhentas) a 1.000 (mil) pessoas e não de mais de 1.000 (mil pessoas), como pretende o agravante. Se o Condomínio possui 800 (oitocentas) unidades, parece-me razoável prever a presença de um morador por unidade - isso se todos forem, diante da Pandemia - e completamente desarrazoado pensar em mais de 200 (duzentas) pessoas para cuidar da organização da Assembleia. Portanto, a realização da reunião já estaria garantida, observados esses parâmetros, a partir de 8 de dezembro de 2020, quando serão aplicados os prazos e regras estipulados na Convenção Condomininal. De fato, as regras sanitárias não interferem, em sim, na contagem dos prazos (dies a quo e dies ad quem, mas apenas na possibilidade de realização, ou não, do ato determinado. Contado em dias úteis, observado o Mandado cumprido na origem, o prazo encerrar-se-á em 1 de dezembro de 2020. Entretanto, a Assembleia só poderá, como dito acima, ser realizado a partir de 8 de dezembro de 2020. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização da Assembleia de eleição a partir de 8 de dezembro de 2020, conforme os prazos e regras estipulados na Convenção Condominial e as demais regras sanitárias das autoridades públicas, como o distanciamento entre os votantes, o uso de máscaras e álcool em gel. Comunique-se ao Juízo de Origem. Aos agravados. Após, conclusos para inclusão em Pauta. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 13 de novembro de 2020, às 20h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator